Tribunal: TJDFT
Processo: 0009156-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009156-02.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No acórdão de n. 1320158, aplicou-se a reprimenda prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (ID: 23761632) ao SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF. Contra o acórdão, o sindicato interpôs recurso especial (ID: 24594037), o qual foi inadmitido (ID: 26152469). Inconformado, o exequente apresentou agravo em recurso especial (ID: 26886044), razão pela qual os autos foram remetidos ao STJ para apreciação do apelo (ID: 28467128). A Presidência do colendo STJ decidiu: “conheço do agravo para não conhecer do recurso especial (id: 78110518 - Pág. 5).” Houve a interposição de agravo interno com pedido de reconsideração (ID: 78110518 - Pág. 9/13), restando novamente infrutífera a pretensão da entidade de classe (id: 78110518 -pp. 27/29). Contra a decisão monocrática, foi interposto novo agravo interno (ID: 78110518 - Pág. 34/38). Negou-se provimento ao AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1987534 – DF (ID: 78110518 - Pág. 55/58). Contra a decisão, o SINDIRETA/DF opôs embargos de declaração (ID: 78110518 - Pág. 65 a67), que foram rejeitados (id: 78110518 - Pág. 86 a 90). Irresignado, foram apresentados embargos de divergência (ID: 78110518 - Pág. 98 A 105), admitidos no ID: 78110518 - Pág. 130. Apreciados, conheceu-se dos embargos de divergência, dando-lhes provimento para que, afastada a exigência do depósito prévio da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, seja realizada nova admissibilidade do recurso especial (id: 78110518 - Pág. 165/168). Por fim, os autos retornaram à primeira Turma do STJ, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de que, afastada a exigência do depósito prévio da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, seja realizada nova admissibilidade do recurso especial pelo Tribunal de origem (ID: 78110518 - Pág. 181). Diante do relatado, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça, a quem compete apreciar a admissibilidade do recurso constitucional manejado. Brasília, 10 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR